Tribunal: TJBA
Processo: 8066473-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066473-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

ALB-06

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), cuja prisão foi convertida em preventiva.

1.2.
A defesa alega violação à inviolabilidade domiciliar, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e omissão judicial na análise de pedido de prisão domiciliar fundamentado em laudos médicos que atestam hérnia inguinal volumosa e lesão ortopédica em ombro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante por suposta violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (iii) analisar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de violação à inviolabilidade domiciliar não pode ser conhecida em
habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com o rito sumário do
mandamus
, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

4.
A arma de fogo de uso restrito foi apreendida na cintura do paciente durante abordagem em via pública, antes de qualquer ingresso no domicílio, configurando situação de flagrante delito independentemente do que foi encontrado posteriormente no interior da residência.

5.
Eventual nulidade da prisão em flagrante resta superada pela conversão em prisão preventiva, pois a segregação passa a subsistir sob novo título jurídico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a demonstração concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
O
fumus commissi delicti
está evidenciado pela apreensão de pistola calibre 9mm de uso restrito com numeração suprimida, duas espingardas artesanais, munições e aproximadamente
470

gramas
de cloridrato de cocaína, conforme laudo toxicológico preliminar.

8.
O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta das condutas, da quantidade expressiva de droga (que afasta a hipótese de uso pessoal e revela dedicação à mercancia ilícita), do arsenal bélico apreendido e da supressão da numeração da arma de fogo, circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade e risco de reiteração criminosa.

9.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de doença exige demonstração inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é de extrema gravidade e que o sistema prisional não dispõe de condições para prestar assistência médica necessária, nos termos do art. 318, II, do CPP.

10.
Hérnia inguinal e lesão ortopédica em ombro, conquanto possam causar desconforto e demandar acompanhamento médico, não configuram estado de extrema debilitação que justifique a substituição da custódia cautelar.

11.
O sistema prisional dispõe de assistência médica e está constitucionalmente obrigado a prestar atendimento aos custodiados, inclusive com possibilidade de encaminhamento para tratamento especializado externo quando necessário, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF/1988.

12.
Não há nos autos relatório do estabelecimento prisional ou documento oficial atestando a impossibilidade de tratamento médico no próprio estabelecimento prisional ou a gravidade excepcional que justifique a prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de nulidade da prisão em flagrante por suposta violação à inviolabilidade domiciliar não pode ser conhecida em habeas corpus quando depender de aprofundado exame probatório, salvo hipótese de ilegalidade manifesta. "2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito na cintura do agente em via pública configura situação de flagrante delito independentemente do que for encontrado posteriormente no interior da residência. "3. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrados concretamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, caracterizado pela gravidade das condutas, quantidade expressiva de droga e arsenal bélico apreendidos, e supressão de numeração de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam periculosidade e risco de reiteração criminosa. "4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de doença exige demonstração inequívoca de extrema debilitação e impossibilidade de tratamento no sistema prisional. "5. Hérnia inguinal e lesão ortopédica, sem comprovação de gravidade excepcional ou impossibilidade de tratamento prisional, não justificam a prisão domiciliar."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e XLIX; CPP, arts. 302, I, 312 e 318, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 543450/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.11.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8066473-40.2025.8.05.0000
,
em que figura como paciente

REGINALDO DOS SANTOS
,
e como impetrada a Juíza
de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Barra do Choça/BA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira

Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do
E
stado
da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .